Tribunal: TJDFT
Processo: 0013686-25.2012.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. AUSENTES OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que conheceu e não proveu o recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu e pronunciou a existência de prescrição intercorrente (ID 66068158).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Afirmou a embargante a ocorrência de obscuridade e omissão no julgado, sob o argumento de que restou assentado no acórdão que a recorrente tinha razão em sua insurgência, no sentido de que a penhora de ativos financeiros efetivamente suspende prescrição intercorrente, tendo a Turma, de ofício, pronunciado nova prescrição intercorrente, por motivos diversos da fundamentação da sentença do Juízo de origem. Sustentou que não se pode dizer que a recorrente foi vencida, posto que sua tese não restou vencida. Aduziu que o montante da execução compreende também multas, honorários de sucumbência, honorários de cumprimento de sentença, multa atentatória à dignidade da justiça, além do valor arbitrado por sentença, o que não foi examinado no arbitramento do ônus da sucumbência. Pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ou que eles sejam limitados ao valor da condenação arbitrada na sentença proferida na fase de conhecimento.
5. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
7. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
8. No mérito, sem razão a embargante. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Na decisão embargada, os honorários foram fixados de acordo com o valor atualizado da execução, que corresponde ao valor da causa na fase de cumprimento de sentença.
9. No que tange ao ônus sucumbencial, não obstante uma tese jurídica levantada pelo recorrente tenha sido acolhida, é certo que o recurso foi infrutífero, porquanto não provido. O fato de a sentença ser mantida por fundamento diverso não importa no acolhimento do recurso.
10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
11. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.